Tribunal: TJDFT
Processo: 0724024-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724024-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS JESUS D E C I S Ã O Em petição de ID 51308841, a parte agravante pede a suspensão do feito “até que seja aviada a medida cautelar que já está em trâmites de ser iniciada”, além de ação rescisória a ser ajuizada perante este Tribunal de Justiça, tendo em vista que os seus bens estão sendo dilapidados com a presente execução. Intimado para se manifestar, o agravado conservou silêncio. Sem razão a recorrente. Evidente que as razões invocadas não possuem força para suspender o presente feito, haja vista a impossibilidade de se reconhecer, nesta via, eventual efeito suspensivo a ser deferido excepcionalmente em razão de ação rescisória ou medida cautelar que, segundo a agravante, sequer foi ajuizada ainda. Desse modo, indefiro o pedido. Aguardem-se os autos na Secretaria para a sua oportuna inclusão na pauta de julgamento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador